Tribunal: STF
Processo: ARE 1396529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/2003 - APELO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO PORFALTA DE PROVAS - PLEITO SUBSIDIARIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, INCLUSIVE COM A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, S 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - PLEITOS RECURSAIS DE INVIÁVEL ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO POR CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL - DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.



    I - Sentença que, após absolver ALINE GONÇALVES DOS SANTOS, por falta de provas, veio a condenar CAIO FABIO COSTA FREITAS pela prática de crimes de tráfico ilegal de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), fixando-lhe, pelos dois delitos, pena total definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, tendo, ainda, no mesmo decisum, decretado sua prisão preventiva (cf. fls. 187/201).



    II - Recurso pugnando pela absolvição por ausência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório ou de que as drogas lhe pertenciam, uma vez que não teriam sido encontradas na sua residência, mas, sim, em um local próximo. Sustenta, outrossim, que os elementos colacionados se restringem aos depoimentos dos policiais, devendo ser examinados com cautela, arguindo, ainda, que as provas arrecadadas seriam ilícitas, visto que a busca domiciliar se deu sem que, os policiais estivessem autorizados por Mandado Judicial. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução da pena-base, fixando-a em seu patamar mínimo, além de aplicar-se o redutor previsto no § 4°, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (cf. fls. 250/272).



    III - Materialidade e autoria comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06/09, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17, pelo Laudo de Exame de Substância Entorpecente de fls. 73, bem assim pelo Laudo Pericial em Arma de Fogo de fls. 173/174, este último atestando que o revólver apreendido em poder do Réu, além de apto para realizar disparos se encontrava com numeração suprimida por ação mecânica. Embora o Apelante tenha negado ser sua a droga apreendida, a versão por ele apresentada não merece credibilidade, especialmente quando confrontada com os testemunhos insuspeitos dos policiais que realizaram o flagrante, todos confirmando que, quando percebeu a presença da guarnição, o Acusado ingressou no imóvel, em cujo interior já se encontrava sua companheira ALINE, onde foram encontradas as substâncias apreendidas, bem como a arma de fogo (cf. Depoimentos dos Policiais LUCIANO MOREIRA DE ABREU (fls. 91/92), CLEBERSON DAS DORES LIMA (fls. 94), LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS (fls. 95/96).



    IV - Conforme entendimento pacífico dos Tribunais, os depoimentos dos policiais encarregados das diligências prestam-se, sim, ao esclarecimento da verdade dos fatos, merecendo inteira credibilidade, sobretudo quando harmônicos com as demais provas.



    Vv - Em se tratando de flagrante de crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. No caso, a prisão do Apelante se deu em Operação Especial conjunta da Polícia Milita rcom a Polícia Civil, justamente em razão da existência de informações envolvendo o nome do Apelante, apontado como líder do tráfico na localidade de Góes Calmon, Pitanguinhas e Simões Filho I, e que ao perceber a presença dos policiais tentou evadir ingressando na residência em que se encontravam as drogas e a arma apreendidas. VI - Condenação de rigor. Para o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o Magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que se considera adequada, à luz do art. 42 do referido Diploma, em face da diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), tornadas definitivas após as demais etapas, eis que inexistentes causas de aumento e diminuição. Com efeito, se houve com inegável acerto o julgador monocrático quando deixou de assegurar ao Réu o redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006. Ao instituir referida causa de diminuição, o legislador condicionou sua incidência às hipóteses do chamado “tráfico privilegiado”, em que o Réu não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, vale dizer, quando inexistente o mínimo grau de reiteração de conduta ou de habitualidade no comércio de substância entorpecente.No caso, várias são as evidências de que o Réu é pessoa que se dedica costumeiramente ao comércio ilícito de drogas, sendo apontado, inclusive, como líder do tráfico nas localidades de Pitanguinhas e Góes Calmon, no município de Simões Filho/BA. 



    VII - Com relação ao delito do Estatuto do Desarmamento (art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), a pena base foi fixada no mínimo de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e que permaneceram inalteradas nas etapas subsequentes, mesmo a despeito da atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”), em face do disposto na Súmula 231 do STJ e da inexistência de causas de aumento e diminuição.



    VIII - Por último, em decorrência do concurso material(CP, art. 69, in fine), referidas penas somadas,atingiram o total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º,alínea “a”, do CP, além do pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. IX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Apelo. 



    X - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente